Tribunal: TJBA
Processo: 8106485-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106485-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIZANDRA DANIELE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A existência de relação jurídica entre as partes restou comprovada pelos documentos acostados pela instituição financeira, incluindo documento de identificação, foto tipo "selfie" no momento da contratação, extrato de utilização dos serviços e registro de pagamentos anteriores.

2.

A ausência injustificada da parte autora à audiência de instrução e julgamento, devidamente intimada, ensejou a aplicação da confissão ficta, circunstância que, aliada à documentação robusta apresentada pela parte ré, corrobora a existência da relação contratual.

3.

O conjunto probatório formado pelas telas sistêmicas, documentos de identificação, selfie e histórico de pagamentos forma um conjunto consistente que comprova a existência do débito, afastando a alegação de negativação indevida.

4.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, tendo pleno conhecimento da relação contratual estabelecida e do débito dela decorrente, ajuíza ação negando a existência do débito, amoldando-se ao disposto no art. 80, II, do CPC.

5.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, em percentual módico de 1% sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 81 do CPC.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8106485-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIZANDRA DANIELE RAMOS DOS SANTOS
e como apelado
BANCO ORIGINAL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto

.